Tribunal: TJES
Processo: 5000420-51.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-51.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA SCALZER SPERANDIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000420-51.2021.8.08.0044

RECORRENTE: CLAUDIA SCALZER BOSA

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA ANALISADA EM PROCESSO ANTERIOR. EXTINÇÃO - COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE NO MOMENTO DA INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade acompanhado de declaração de hipossuficiência no ID 4714105, defiro a gratuidade requerida.

Em apertada síntese, a autora, alega que teria sido cobrada indevidamente pela requerida por débitos que compreende não serem passíveis de cobrança diante do acordo entabulado entre as partes nos autos tombado sob o nº 5000202-57.2020.8.08.0044. Assim, ingressou com a presente ação a fim de requerer danos morais e multa contratual estabelecida naqueles autos.

Em sede de sentença, a po Juízo
a quo
entendeu por existência de coisa julgada, extinguindo o feito com a seguinte fundamentação:

Diante das alegações apresentadas em sede de inicial, cumulado ao disposto da preliminar e o processo tombado pelo nº. 5000202-57.2020.8.08.0044 temos que existe a inadequação da via eleita pelo requerente em propor uma nova ação envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido onde, salvo melhor juízo, o meio adequado para tal é o início do cumprimento de sentença nos autos 5000202-57.2020.8.08.0044 e não uma nova ação judicial.

Na forma do Art. 485 V do NCPC, o processo será extinto sem a resolução do mérito quando existir a coisa julgada. Tal se justifica a fim de não criar processos para rediscussão da mesma matéria envolvendo as mesmas partes e o mesmo pedido.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

Do Dispositivo.

Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 4714130), almejando a reforma da r. Sentença, pelas mesmas razões que ventilou na inicial.

Em análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

É sabido que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal, cabendo ao Recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, quando da interposição de Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos do tópico de sua inicial, deixando de impugnar especificamente à sentença. Pelo esquadrinhar do recurso nota-se que o recorrente sequer menciona coisa julgada, ou qualquer fundamento para afastar a preliminar acolhida pelo juízo primevo.

Neste sentido, o C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
.

Ainda,
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Assim, ante a ausência de dialeticidade, que consiste em vício insanável,
“não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito”
(AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)